Tribunal: TJDFT
Processo: 0747597-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747597-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NILMARIO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (exequente) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de penhora de rendimentos na execução de título extrajudicial promovida em face de NILMÁRIO RODRIGUES DA SILVA (proc. N. 0704132-66.2023.8.07.0007). O agravante impugna a seguinte decisão (Num. 213515158, originário): “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido.” Sustenta, em síntese, que a decisão agravada implica em estímulo à inadimplência. Assevera que a aplicação do art. 833, IV, do CPC, de forma isolada, enseja situações de desmensurada proteção ao devedor, em franco detrimento da função precípua do processo de execução. Aduz que o desconto de 30% sobre a remuneração líquida do agravado não compromete o mínimo existencial. Assinala que o entendimento do STJ é no sentido de relativizar a regra da impenhorabilidade e permitir a constrição de rendimentos em até 30%, a fim de que se satisfaça o direito do credor e não se comprometa a subsistência do devedor e de sua família. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, a fim de que seja deferida liminarmente a penhora de até 30% sobre o salário do agravado e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima e há interesse recursal. O preparo foi recolhido. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito, em parte. Dispõe o artigo 833, inciso IV, CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Colendo STJ: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.? (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” No caso, o valor da dívida é de R$ 76.803,03, oriunda de operação de crédito representada por Cédula de Crédito Bancário. A execução iniciou-se em março de 2023. Houve penhora parcial, via SISBAJD (R$ 4.549,23, Num. 167676496, originário, liberada em favor do agravante em decorrência da rejeição da impugnação apresentada pelo agravado, que não comprovou a impenhorabilidade da verba). O pedido de constrição incidente sobre direitos aquisitivos sobre bem imóvel (Num. 192201898, originário) foi desconstituído pela decisão de Num. 206306893 (originária). Assim, não há indicação de que foram localizados outros bens, de modo que a constrição salarial pode se mostrar, ao menos nesse momento, como único meio para integralizar o valor da dívida. A pesquisa INFOJUD de Num. 210189432 (originário) indica que o executado auferiu rendimentos no ano de 2023 da ordem de R$ 144.881,24 em razão do vínculo com empresa privada. Não há indícios de que a penhora em pequena parcela dos rendimentos líquidos possa comprometer a sua subsistência e de sua família. Não há no processo informação de situação que demande gastos elevados, a exemplo de doença, ou outro fato extraordinário, que implique em comprometimento de toda a renda percebida. Por outro lado, diante das diligências infrutíferas em busca de bens suscetíveis de penhora, caso não seja conferida a medida postulada, o credor pode incorrer em grande prejuízo, além da possibilidade de incidir a prescrição intercorrente, inviabilizando a satisfação da dívida. É correto que o acréscimo contínuo de encargos eleva o saldo devedor. Não obstante, a penhora dos rendimentos pode contribuir para a amortização da dívida, ainda que a longo prazo. Ademais, eventual situação de superendividamento deve ser demonstrada e conduzida em procedimento próprio, nos termos do artigo 104-A e seguintes do CDC. Nesse contexto e considerando a remuneração da agravada, entendo que se mostra viável a penhora de 15% dos rendimentos, deduzidos a contribuição previdenciária e o imposto de renda. Anete o exposto, DEFIRO, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora dos rendimentos do agravado, descontados o imposto de renda e a contribuição previdenciária, até a liquidação do débito. Oficie-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias a dar cumprimento à presente decisão, dispensadas as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r